Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE.
1. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, há lesão ao direito de crédito caso o devedor não quite a dívida em seu termo, a teor do artigo 397 do Código Civil.
2. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, havendo lesão ou a ameaça a direito, a parte não é obrigada, ainda que possível, a se valer de meios alternativos para a solução da controvérsia antes de buscar a tutela judicial.
3. As únicas exceções ao princípio da inafastabilidade da jurisdição admitidas pelo ordenamento jurídico são nos casos de concessão de mandado de segurança quando pendente recurso administrativo com efeito suspensivo (artigo 5o, I, da Lei no 12.016); concessão de habeas data sem recusa da autoridade administrativa (artigo 8o, parágrafo único e incisos, da Lei n 9.507); controvérsias desportivas (artigo 217, §1o, da Constituição Federal); reclamação constitucional diante de descumprimento de Súmula Vinculante pela Administração Pública (artigo 7o, §1o, da Lei no 11.417), e para as concessões de benefícios previdenciários (RE 631.240/MG).
4. Recurso conhecido e provido.